Tribunal: STF
Processo: ARE 1588471
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Base de Cálculo. Déficit atuarial. Ausência de comprovação. Prequestionamento. Reexame de fatos e provas. Legislação local. Agravo regimental não provido.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, que versava sobre a restituição de descontos indevidos de contribuição previdenciária de agente de polícia inativo. A controvérsia central era a base de cálculo do desconto, que superava o salário mínimo, e a necessidade de comprovação de déficit atuarial na previdência do Estado para justificar tal exação.

2. A decisão recorrida, proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, manteve a sentença que considerou indevido o desconto previdenciário, ante a ausência de comprovação, pelo ente estadual, do déficit atuarial na previdência.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os dispositivos constitucionais indicados como violados foram devidamente prequestionados nas instâncias de origem; e (ii) saber se a análise da controvérsia demandaria o reexame de legislação infraconstitucional local e do conjunto fático-probatório dos autos.

III. Razões de decidir

4. As razões recursais apresentadas no agravo são insuficientes para modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

5. A alegada violação constitucional carece do necessário prequestionamento, uma vez que as questões não foram objeto de embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

6. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base em legislação infraconstitucional local e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja reanálise é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo

7. Agravo regimental não provido.